Tribunal: TJMT
Processo: 1006967-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006967-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERALDA FERREIRA CORREA - CPF: 016.939.611-80 (AGRAVANTE), AILTON MARTINS CORREA - CPF: 379.913.021-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
DIVÓRCIO
– INDEFERIDO PEDIDO LIMINAR DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO –

PEDIDO FORMULADO ANTES
DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
– DIREITO POTESTATIVO – ARTIGO 226, § 6º, DA CF/88 – EC 66/2010 –
DECISÃO
REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A
redação do art. 226, §

6°, da Constituição Fede
ral, alterado pela EC 66/2010, prevê que o
pedido de
d
ivórcio
pode ser feito de forma direta
, inexistindo lapso temporal para sua decretação
, bastando a
penas a
manifestação de vontade de qualquer um dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo matrimonial que os une,
por
ser
um
direito potestativo incondicionado e extintivo.

2. Sua decretação dispensa a
produção de provas
e independe da concordância da parte adversa, não se sujeitando a questões impeditivas, extintivas ou modificativas, haja vista tratar-se de direito potestativo
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GERALDA FERREIRA CORREA
n
a

A
ção de
D
ivórcio
ajuizada em face de
AILTON MARTINS CORREA
, contra
a
decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Arenópolis
/MT
que
indeferiu o pedido liminar de decretação do divórcio
(ID
273113899
– fls.
17/21
)
.

Sustenta
a
agravante
em suas razões recursais (ID
273113898
) que o juízo singular
indeferiu o pedido de concessão d
a
tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio das partes, sob o fundamento de que não estaria
m preenchidos os requisitos d
o artigo 311 do
CPC/15.

Assevera que
que ao contrário do que constou na decisão agravada, encontra
m
-se presente nos autos todos os requisitos necessários à concessão da tutela para decretação do divórcio
,
por tratar-se de direito potestativo
, estando comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes e o desejo da agravante em se separar do agravado.

Menciona que, em se tratando o divórcio de direito potestativo não há que se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco em juntada de prova documental, como entendeu o juízo.

Esclarece, ainda, que
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado favoravelmente à concessão da Tutela de evidência em ações de divórcio, pois considerado um direito potestativo que pode ser exercido por apenas um dos cônjuges, sem a necessidade de contraditório ou oposição da outra parte.

Afirma que a
EC 66/2010
, que alterou o artigo 226, § 6º, da CF/88, eliminou a necessidade de pré-requisitos temporais ou fáticos para a concessão do divórcio
.

Ao final, informa que as partes se encontram separadas de fato há
mais de
3
2
(trinta
e dois
) anos, não havendo qualquer possibilidade de reconciliação, inexistindo
qualquer resquício da união já que não tiveram filhos e não adquiriram bens ou dívidas, o que possibilita a concessão da tutela pretendida de forma liminar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
para seja decretado o divórcio das partes, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente
.

A liminar foi
deferida
para
antecipar os efeitos da tutela recursal e decretar o divórcio direto de
GERALDA FERREIRA CORREA e AILTON MARTINS CORREA
e determinar que o Juízo condutor do feito expeça o competente mandado
(
ID
273646882
)
.

Não foram p
restadas
as
informações
pelo juízo singular
.

Sem c
ontrarrazões

(ID
286757359
)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da
lavra do
Dr.
Ezequiel Borges de Campos

se manifesta pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial, requerendo assim o prosseguimento do feito (ID
289716883
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante
GERALDA FERREIRA CORREA

ajuizou a presente
Ação de Divórcio
em face do agravado
AILTON MARTINS CORREA

alegando, em síntese, ter constituído casamento civil com o agravado
em 22/07/1998
, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento
atualizada
de ID
273113899
– fl.
07
.

Em sua inicial (ID
273113899
– fls.
09
) afirmou que se encontram separados de fato
há 32 (trinta e dois anos), não havendo qualquer possibilidade de reconciliação
.

Aduz ainda não ter
advindo filhos dessa relação, tampouco ter
em bens ou dívidas a serem partilhadas.

Defendeu que diante da ruptura fática da sociedade conjugal, sem qualquer possibilidade de reconciliação, deve ser reconhecido o divórcio como direito potestativo extintivo de matrimônio, nos termos da novel redação dada ao artigo 226, § 6º, da CF/88, pela Emenda Constitucional 66/2010.

A inicial foi recebida pelo juízo condutor do feito, o qual
indeferido
o pedido de decretação do divórcio
, conforme relatado.

Inconformada, interpôs o presente recurso requerendo a reforma para que seja decretado o divórcio.

Pois bem.

A

redação do art. 226, §

6°, da Constituição Fede
ral, alterado pela EC 66/2010, prevê que o
pedido de
d
ivórcio
pode ser feito de forma direta
, inexistindo lapso temporal para sua decretação
, bastando a
penas a
manifestação de vontade de qualquer um dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo matrimonial que os une,
por
ser
um
direito potestativo incondicionado e extintivo.

Desta forma,
havendo
a manifestação de
vontade
de um
dos cônjuges caberá ao outro apenas sujeitar-se à
decretação
do
divórcio
.

Além disso, a decretação do divórcio dispensa a
produção de provas
e independe da concordância da parte adversa, não se sujeitando a questões impeditivas, extintivas ou modificativas, haja vista tratar-se de direito potestativo.

Ademais, de acordo com os autos, as partes encontram-se separadas de fato
de fato há 32 (trinta e dois anos), não havendo qualquer
possibilidade de reconciliação
,
de modo que não há justificativa plausível para obstar a
decretação
imediata e direta dod
ivórcio
.

Nesse sentido já decidiu esta colenda 2ª Câmara Cível
já decidiu
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA –AGRAVO INTERNO (PENDENTE) PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIDO.

“Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.” (TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)”.

De acordo com a súmula 197/STJ: “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.”, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado.” Precedente do
STJ.“

(N.U 1016052-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 06/05/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - TUTELA DE EVIDÊNCIA
INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE VONTADE - SEPARAÇÃO DE FATO - POSSIBILIDADE - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA
- TUTELA
CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Sendo direito potestativo (artigo 226, §6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a oposição da parte agravada para sua decretação. Tutela concedida.”

(TJ-MT, RAI nº. 1016692-79.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021).

Registro ainda, que inexiste, no caso em tela, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desta feita,
dou provimento
ao recurso
para
confirmar a liminar recursal deferida, para decretar
o divórcio
direto de
GERALDA FERREIRA CORREA e AILTON MARTINS CORREA
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025